Tribunal: STF
Processo: RHC 260651
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA E COCAÍNA). CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. APREENSÃO DE DIVERSOS TIPOS DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Juan Pablo Vale Vieira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 26.6.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 937.950/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, junto com corréu, à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006), por ter sido flagrado com “264 (duzentas e sessenta e quatro) porções de ‘maconha’, com peso bruto de 366,23g, 04 (quatro) unidades de ‘maconha’, com peso bruto de 117,28g, 02 (dois) tijolos de ‘maconha’, com peso bruto de 916,8g e 98 (noventa e oito) ‘eppendorfs’ com 123,54g de ‘cocaína’". (doc. 4) . 



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve, na íntegra, a condenação, ao negar provimento ao apelo do recorrente (doc. 6).



    4. Contra esse acórdão, impetrou-se o habeas corpus n. 937.950/SP, sustentando nulidade da prova pelo ingresso da polícia sem ordem judicial na residência onde aprendidos os entorpecentes e demais apetrechos mencionados na representação, além de buscar a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343./2006. Em 11.4.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus, em decisão da qual se extrai:



    “Como bem apontado no parecer do MPF a condenação do paciente transitou em julgado em 18/12/2023, ao passo que o presente habeas corpus foi distribuído em 15/08/2024. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ, porquanto manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Consoante o artigo 105, inciso I, alínea ‘e’, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’. Nesse sentido: (...)



    Outrossim, não verifico no acórdão nenhuma teratologia ou coação ilegal que autorize a concessão da ordem nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Como se sabe, a inviolabilidade domiciliar constitui direito fundamental de estatura constitucional, de modo que a ninguém é permitido entrar em um domicílio sem o consentimento do morador, ressalvadas as estritas hipóteses estampadas na Carta Magna, quais sejam, flagrante delito, desastre, para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. No caso dos autos, colhe-se do acórdão (fls. 16-59): 



    Preliminarmente, não há que se falar em nulidade no tocante à suposta invasão de domicílio. Com efeito, não cabe a alegação de ilicitude na conduta dos policiais militares que adentraram no domicílio do réu Elias Juneo, ainda que sem ordem judicial, eis que a hipótese dos autos é de flagrante delito (exceção constitucional à inviolabilidade do domicílio, conforme o art. 5º, X, da Constituição Federal). O fato, aliás, é incontroverso, pois o próprio réu Elias Juneo admitiu que guardava as substâncias entorpecentes sem autorização legal. Nem se diga que a ação foi arbitrária ou desproporcional, pois as circunstâncias de fato, narradas pelos agentes públicos, legitimavam a conduta praticada. No duro, segundo a narrativa dos fatos, os policiais militares faziam patrulhamento no local quando sentiram um forte odor de drogas vindo da residência do apelante Elias Juneo, motivo suficiente e idôneo a demonstrar as fundadas razões que os levaram à busca, que culminou na apreensão das referidas drogas. Assim, naquele específico contexto, não era razoável exigir que os servidores em questão fossem pleitear uma autorização judicial, eis que isso implicaria a absoluta impossibilidade de realização do dever de ofício, qual seja a detenção do réu pelo porte de entorpecente e a apreensão do corpo do delito, consubstanciado na droga que estava na posse do réu’. 



    A partir da narrativa transcrita é possível observar que o ingresso domiciliar decorreu de fundadas suspeitas de ocorrência de crime de tráfico de drogas no imóvel invadido, dado o forte cheiro de entorpecentes que provinha da residência, constatado pelo policial que efetivou a diligência. 



    Como se sabe, o delito de tráfico de drogas na modalidade ‘ter em depósito’ possui natureza permanente, o que caracteriza situação flagrancial apta a mitigar a garantia da inviolabilidade domiciliar. Neste sentido: (...)



    Válido frisar, ainda, que não há qualquer elemento nos autos que infirme a credibilidade dos relatos prestados pelos policiais na qualidade de testemunhas, os quais, por se tratarem de servidores públicos no exercício da função, possuem fé pública, cuja presunção relativa da veracidade dos seus relatos somente cederia diante de prova em sentido contrário. 



    No tocante ao reconhecimento do tráfico privilegiado, assim se manifestou o Tribunal impetrado (fls. 16-59): 



    Outrossim, a meu ver, era mesmo caso de não se fazer incidir o § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, artigo que estatui que nos crimes definidos no ‘caput’ e no § 1º, do indigitado artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. E tais requisitos são cumulativos. Isto é, a falta de um deles obsta o reconhecimento do benefício. De fato, não há negar-se ser extremamente difícil, às vezes impossível mesmo, a prova, no duro, de fato negativo, de o narcotraficante não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa, ‘contrario sensu’ exigindo-se, por parte do Ministério Público, que prove que ele faz parte de uma organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas. Bem por isso, tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, 
a variedade das substâncias entorpecentes, os apetrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. (...) demonstram, ainda mais, a impossibilidade da redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei 
n. 11.343/06, a evidenciar, a mais não poder, que eles se dedicavam às atividades criminosas. Sendo assim, não aplico 
a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 
n. 11.343/06’. 



    A partir do trecho transcrito é possível identificar a existência de elementos que apontam que o paciente se dedicava a atividades criminosas, em especial a quantidade de drogas e a apreensão de petrechos dedicados a sua manufatura, o que afasta a possibilidade de aplicação do privilégio, por força da parte final do §4º do art. 33 da lei nº 11.343/06. 



    Ante o exposto, inevidente qualquer coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, não conheço do habeas corpus” 
(doc. 36). 



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que negou provimento ao agravo regimental do recorrente 
(doc. 48).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente insiste em alegada nulidade processual decorrente de apontada violação de domicílio pelos agentes policiais responsáveis pela ocorrência, e em alegado direito ao benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Sustenta que “não basta a mera afirmação do policial que ingressou no domicílio, em seu depoimento judicial, de que o domiciliado consentiu com a sua entrada. É preciso que esse consentimento tenha sido documentado por meio de relatório circunstanciado e por meio de áudio e vídeo. Por fim, é de se ressaltar que, afora essa afirmação dos policiais – de que suspeitaram de que no local havia droga, porque sentiram forte odor de entorpecente – , não houve nenhuma outra circunstância que antecedeu o ingresso no domicílio que pudesse evidenciar, quantum satis e de modo objetivo, as fundadas razões que justificassem a entrada na residência” (fl. 5, doc. 54).



    Assevera que “o entendimento pacificado desta Corte de Justiça, quanto a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios porquanto autônomos, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. No caso em tela, os fundamentos delineados no acórdão são divergentes do entendimento já consolidado pelos Tribunais Superiores” (fl. 8, doc. 54). 



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Em vista de todo o exposto, postula a Impetrante pelo conhecimento e processamento do presente writ, para: liminarmente, conceda-se a ordem de habeas corpus para reconhecer a nulidade de todas as provas obtidas em detrimento da invasão domiciliar sofrida; a concessão da ordem do presente Habeas Corpus cassando-se a decisão proferida pela 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme acima delineado, para o fim de desclassificar a imputação do crime do art. 33 para o art. 33, parágrafo 4 da Lei de Drogas, reconhecendo o tráfico privilegiado pelas questões anteriormente expostas” (fl. 8, doc. 44).



    6. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, pedindo o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (doc. 66), tendo passado in albis o prazo para contrarrazões do Ministério Público estadual (doc. 72).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. A condenação do paciente transitou em julgado antes da presente impetração, tendo este Supremo Tribunal consolidado jurisprudência no sentido da inviabilidade de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Não se comprova teratologia ou constrangimento ilegal a ensejar concessão da ordem de ofício.



    10. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a nulidade das provas produzidas que levaram à condenação do recorrente, com o argumento de ofensa à inviolabilidade de domicílio quando da prisão em flagrante, e o reconhecimento do tráfico privilegiado.



    11. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 937.950/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática, negando provimento ao agravo regimental. Assentou que, além de o ingresso domiciliar ter decorrido “de fundadas suspeitas de ocorrência de crime de tráfico de drogas no imóvel invadido, dado o forte cheiro de entorpecentes que provinha da residência”, houve flagrante delito, sendo apreendidas diversas drogas e utensílios de traficância, como apontados pelo Tribunal de origem (fl. 4. doc. 49). 



    12. Esse julgado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 
COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



    13. O crime de tráfico é permanente, tendo sido apreendidas ““264 (duzentas e sessenta e quatro) porções de ‘maconha’, com peso bruto de 366,23g, 04 (quatro) unidades de ‘maconha’, com peso bruto de 117,28g, 02 (dois) tijolos de 1maconha’, com peso bruto de 916,8g e 98 (noventa e oito) ‘eppendorfs’ com 123,54g de ‘cocaína’" (doc. 4).



    14. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, afastando as premissas fixadas nas instâncias ordinárias sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais na residência, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas 
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido” (HC n. 208.069-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    15. Não se comprova, na espécie, contrariedade à jurisprudência deste Supremo Tribunal, mostrando-se idôneo o flagrante realizado, 
não somente pelas fundadas suspeitas que ensejaram o ingresso na residência, como também pelas drogas e utensílios apreendidos, estando o reconhecimento da prática do delito imputado lastreado nas provas validamente produzidas.



    16. Em relação ao pretendido redutor do § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006, as instâncias ordinárias firmaram convencimento levando em conta o conjunto probatório dos autos, concluindo que o paciente dedicava-se a atividades criminosas, não somente em razão da quantidade de droga, como pela forma com que se deu a apreensão delas e dos apetrechos de traficância encontrados. Assentaram “a existência de elementos que apontam que o paciente se dedicava a atividades criminosas, em especial a quantidade de drogas e a apreensão de petrechos dedicados a sua manufatura, o que afasta a possibilidade de aplicação do privilégio, por força da parte final do § 4º do art. 33 da lei nº 11.343/06” (doc. 36). Essa decisão harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA DEFINIDA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 165.333-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INSTITUTOS DIVERSOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64 do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes. 2. Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir, sobretudo diante da expressiva quantidade de droga apreendida em poder dos agravantes (65,5kg de maconha). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 178.852-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/2006 E 16 DA LEI 10.826/2003. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE ANTERIOR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013; RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013; HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013; e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014. 2. O tráfico privilegiado, para ser reconhecido, imprescinde do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador. Precedentes: HC 129.360, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 4/2/2016; e HC 123.430, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2014. 3. A condenação criminal transitada em julgado cuja pena tenha sido extinta há mais de cinco anos tem o condão de ser reconhecida como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base. Precedentes: RE 1.204.335-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/6/2019; HC 144.209, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 14/12/2018. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.826/2003. O paciente foi apreendido com ‘98g de pasta base de cocaína, 10 munições calibre .380, 40 munições calibre magnum .357, de uso restrito e um revólver calibre .357’. 5. O habeas corpus é ação inadequada” (RHC n. 182.081-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    17. Na espécie em exame, para o convencimento motivado dos órgãos julgadores, firmado em provas especificadas, constantes dos autos, foram consideradas as particularidades do caso para assentar a dedicação do paciente a atividades criminosas e a traficância não esporádica, afastando a incidência da causa de diminuição do § 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que levou ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal 
(a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” (HC 
n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    18. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora